Tribunal: TCU
Processo: 012.802/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2147/2020-TCU-Plenário Trata-se de acompanhamento da implementação e dos resultados do Plano Nacional de Segurança Pública (PNSP), a cargo do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). O presente processo originou-se do Acórdão 811/2017-TCU-Plenário , de relatoria do ministro José Múcio Monteiro, que, dentre outros pontos, determinou à SecexDefesa que instaurasse processo para acompanhar a elaboração e implementação do PNSP, que, à época, havia sido instituído pela Portaria MJSP 182, de 22/2/2017. A primeira apreciação destes autos se deu com a prolação do Acórdão 579/2018-TCU-Plenário , que autorizou a unidade técnica a manter este processo aberto a fim de permitir a avaliação das melhorias que seriam implementadas na nova versão do plano e dos correspondentes resultados em uma segunda etapa do acompanhamento, então prevista para o segundo semestre de 2018. Além disso, deliberou: "9.1. recomendar ao Ministério Extraordinário da Segurança Pública que: 9.1.1. na reformulação do Plano Nacional de Segurança Pública - PNSP, estabeleça: 9.1.1.1. prazo de vigência do plano; 9.1.1.2. indicadores e metas para as ações a serem implementadas; 9.1.1.3. critérios de priorização de ações; 9.1.1.4. instrumentos jurídicos para formalizar a cooperação entre os entes envolvidos na implementação do PNSP que contenham, claramente, obrigações e responsabilidades dos atores envolvidos; 9.1.1.5. processo de gestão dos riscos envolvidos na implementação do plano; 9.1.1.6. sistema de avaliação e monitoramento do plano; 9.1.1.7. definição das instâncias responsáveis pelo acompanhamento contínuo do plano no Ministério Extraordinário da Segurança Pública e nos órgãos e entidades parceiros, a competência dessas instâncias, a forma de divulgação dos resultados da implementação e a periodicidade das avaliações. 9.1.2. em homenagem aos princípios da publicidade e da eficiência, nos relatórios de divulgação dos resultados alcançados, informe os indicadores de avaliação, as unidades de medida dos indicadores, os índices de referência, as datas de apuração dos resultados, as fontes dos dados, a periodicidade da avaliação, a base geográfica e a fórmula de cálculo dos indicadores de resultado; 9.1.3. avalie a conveniência de aprovar a nova versão do PNSP mediante lei, de modo a ser gerada a responsabilidade jurídica dos entes envolvidos e ser legalmente exigível a implementação das ações para alcance das metas"; Considerando que a versão do PNSP analisada pela equipe de fiscalização da primeira etapa deste acompanhamento foi sucedida por plano aprovado pelo Decreto 9.630, de 26/12/2018; considerando que o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em reunião, por videoconferência, realizada em 15/6/2020, com a SecexDefesa, comunicou que planeja a revogação da versão vigente do plano (aprovada em 26/12/2018), que será sucedida pelo plano fruto dos trabalhos de revisão realizados em 2019 e 2020; segundo informado pelos integrantes do MJSP, a nova versão do PNSP seria encaminhada em breve para consulta pública; considerando a anunciada iminência de reformulação do plano e o tempo já transcorrido desde a abertura do presente processo, considera-se necessário arquivá-lo, em atenção ao item 67 do Manual de Acompanhamento (Anexo Único da Portaria Segecex 27/2016); considerando que o progresso atual do PNSP, conjugado com sua perspectiva de reformulação (de data incerta), não permite que a unidade técnica avalie o mérito do PNSP, assim como a observância do Acórdão 579/2018-TCU-Plenário ; considerando que o momento apropriado para a retomada dos trabalhos de avaliação do PNSP é tão logo ele seja publicado, após superada a fase de consulta pública e da consequente revisão; considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública - SecexDefesa; considerando que este processo cumpriu o objetivo para o qual foi constituído; considerando, finalmente, o disposto na alínea "a" do inciso V do art. 143 do Regimento Interno; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU e no item 67 do Anexo Único da Portaria Segecex 27/2016, no tocante ao acompanhamento do Acórdão 579/2018-TCU-Plenário , em: a) autorizar a Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública que, tão logo concluída a reformulação do Plano Nacional de Segurança Pública (PNSP) de que trata o Decreto 9.630/2018, autue processo com o propósito de: a.1) avaliar as melhorias promovidas no Plano Nacional de Segurança Pública (PNSP), segundo critérios traçados pelo Acórdão 579/2018-TCU-Plenário e por outros correlatos à matéria; a.2) verificar a implementação do PNSP, bem como sua aderência à Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (Lei 13.675/2018); b) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica à peça 66 à Secretaria Executiva e à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública; c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 012.802/2017-4 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.3. Unidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública - SecexDefesa. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.